Tribunal: TJES
Processo: 5006533-77.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006533-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR BATISTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Edir Batista
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Banco
Pan S.A.

Em breve escorço fático, é bom amentar que a parte apelante pretende, com o ajuizamento da ação, a desnaturação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob argumento de que, no ato, foi induzida a erro pelos prepostos da apelada, a fim de que a avença seja considerada como empréstimo consignado, a ela aplicando as taxas de juros pertinentes.

Pleiteou, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Delineados os contornos da demanda, cinge-se a controvérsia a perquirir, inicialmente, se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por parte da ora apelante.

Cabe registrar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme orientação do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação),
verbis
:

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

No caso analisado, o conjunto probatório denota haver relevantes indícios de que a apelante, no momento da contratação, foi levada a erro, na medida em que, conforme narrativa inicial, buscava crédito em sua modalidade consignada, sem vinculação de cartão.

Embora seja fato incontroverso que a apelante aderiu ao “termo de consentimento esclarecido de cartão de crédito consignado” (id ́s 7927275 e 7927276), depreende-se, logo de saída, que a apelada, na condição de fornecedora do serviço, deixou de demonstrar que o cartão de crédito foi enviado à apelante e disponibilizado para utilização.

Nesse sentido, o apelado não se desincumbiu de comprovar a emissão e envio do cartão de crédito, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, inciso VIII, do CDC.
Soma-se a isso o fato de que as faturas acostadas à contestação (id. 7928002) demonstram que a apelante, desde a contratação, jamais efetuou o uso do cartão de crédito, o que reforça a tese de que, levada a erro, desconhecia a vinculação do cartão ao crédito a ela disponibilizado em conta corrente.

Além disso, corroborando a tese inicial, extrai-se do desencadeamento temporal dos fatos que a apelante, tão logo recebeu a primeira fatura, com vencimento em 07.07.2022, procedeu à abertura de reclamação junto ao PROCON municipal (id. 7927273), recebendo, da apelada, resposta fundada na regularidade da contratação (id. 7927274).

Contrario sensu
, vale conferir o entendimento deste Sodalício, representado, por todos, pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao confirmar a contratação, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4.
É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002866-15.2022.8.08.0069, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024)

A conjugação dos elementos supramencionados evidencia, pois, a falha no dever de informação prestado à autora (CDC, art. 6º, inciso III), revelando a existência de vício de consentimento, o que torna o contrato passível de anulação (CC, art. 171, inciso II).

Tais fatores permitem concluir que, em verdade, a apelante objetivava apenas e tão somente a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, espécie negocial muito mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito superiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Não há desconsiderar, ademais, que a apelante, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesta senda, admitir que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que agiu em erro ou ignorância (art. 139, I, do CC) ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampo o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

É esse o entendimento que se extrai dos recentes julgados oriundos desta E. 2ª Câmara Cível, cujas ementas assim foram redigidas:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a instituição financeira induziu o consumidor a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez do empréstimo garantido por consignação. 2. Não restando demonstrado que o consumidor tinha efetiva ciência de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, configura-se violado o dever da instituição financeira de informação e transparência na relação contratual, bem como da boa-fé objetiva. 3. Inexiste interesse recursal do recorrente quanto à impugnação da repetição do indébito, em dobro, considerando que a sentença determinou a restituição, sob a forma simples. 4. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 29.07.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação. 3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado. 4. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento. 5. O valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 5.000,00), conquanto em patamar equivalente a casos semelhantes julgados por este Sodalício, merece minoração, à luz das peculiaridades do caso concreto, em que restou comprovada, formalmente, a contratação, em que pese eivada de vício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5007249-90.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. em 26.07.2024)

Como consequência do que fora exposto, o consectário lógico implicaria na anulação do contrato em decorrência do vício de consentimento, devolvendo-se às partes as mesmas condições que ostentavam antes da contratação.
Porém, diante da limitação ocasionada pelo pedido formulado na inicial, a fim de que seja aplicado ao contrato as características de crédito consignado, uma vez que este era tipo de crédito perseguido pela apelante quando ocorrido o contato com a instituição financeira apelada, certo é que deve ser aplicado ao caso o princípio da manutenção dos contratos, mormente porque confirmada, pela apelante, a persecução do crédito e a vontade de efetuar o respectivo pagamento.

Em consulta ao
site
do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
), verifiquei que a taxa média praticada pelo mercado para “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” (código 25468) era de 2,01% a.m., de modo que, considerando ser este o intuito da autora no momento da contratação, deve ser reformada a sentença, a fim de que se julgue procedente o pedido de aplicação da taxa média de juros do mercado.

Quanto ao dano moral, a situação narrada nos autos denota ter sido ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os atos praticados pela apelada evidenciam a violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), mormente porque, em decorrência da contratação distinta daquela pretendida pela apelante, ocorreram descontos em seu benefício previdenciário que eram insuficientes para pagamento do débito, fazendo surgir dívida que, com o decorrer do tempo, tornar-se-ia impagável, violando-se, portanto, seus direitos da personalidade, justificando-se o dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Assim é que, sabendo-se que o quantum deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação manejado pela autora, para o fim de
(i)
fixar os juros da proposta n. 756220466 à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, com pagamento a ser realizado em 40 (quarenta) meses;
(ii)
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC a partir da citação.

Por consectário, diante do provimento do recurso e da procedência dos pedidos elencados na inicial, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, condenando o ora apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, p. 2º do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.